Tribunal: STF
Processo: RE 1422178
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de a revisão da RMI de seu benefício de pensão por morte, mediante aplicação da regra do inciso II do § 3º do art. 26 da EC 103/2019. Irresignada, postula a parte autora, em síntese, seja declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº. 103/2019 e, por consequência, a revisão da pensão por morte que titula para que a renda mensal seja calculada com base nas regras vigentes anteriormente a tal alteração constitucional. Colho da sentença: Pretende a autora a revisão da RMI de seu benefício de pensão por morte, mediante aplicação da regra do inciso II do § 3º do art. 26 da EC 103/2019. Alega, em síntese, que o instituidor, porquanto falecido em decorrência de infecção por covid-19 (evento 1, CERTOBT6) e por trabalhar de forma presencial, teria contraído a doença no trabalho, de maneira que estaria comprovado o nexo causal a autorizar o enquadramento, por equiparação, como doença do trabalho e, consequentemente, a revisão da RMI do pensionamento que, nesse cenário, deveria corresponder a 100% do período contributivo. Sem razão a parte autora, uma vez que não juntou nenhum documento para comprovar que a contaminação do falecido ocorreu no ambiente de trabalho. Aliás, nem ao menos o suposto desempenho de atividades presenciais ficou demonstrado. Além disso, considerando que para manter os empregados trabalhando de forma presencial a empregadora, necessariamente, teve que observar diversas normas sanitárias editadas pelo Poder Público durante a Pandemia, sujeitando-se a fiscalizações, inclusive, não é improvável que o contágio tenha ocorrido em outro ambiente. Ademais, a parte autora sequer alegou que o instruidor se manteve em isolamento social (de familiares e amigos), tampouco comprovou a existência de contaminação de outros colegas de trabalho no mesmo período, com licenças médicas devidamente formalizadas pela empresa e comunicação do afastamento do grupo de trabalhadores aos órgãos públicos de controle. De todo modo, ainda que todos os documentos acima fossem apresentados, não seria possível afirmar, com segurança, que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho. É que em razão das formas de transmissão (por gotículas respiratórias inaladas ou contato destas com boca, nariz e olhos), os indivíduos ficam sujeitos à contaminação tanto em locais públicos como privados, sejam abertos (ao ar livre) ou fechados. Nesse cenário, não há como acolher a pretensão da parte autora. [...] Quanto ao pleito recursal de reconhecimento de inconstitucionalidade da da Emenda Constitucional nº. 103/2019 e revisão da renda mensal do benefício de acordo com o regramento anterior, observo que em sua inicial, a parte autora não traz qualquer alegação neste sentido, tratando-se de pedido não compreendido no objeto da demanda, de modo que sua postulação em grau de recurso implica em inovação recursal, de modo que não pode ser conhecido.



    (...)



    Assim, considerando que o julgador está adstrito aos limites da lide impostas pelo autor na exordial, bem como que é vedado inovar em grau de recurso, impõe-se o não conhecimento da pretensão recursal. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso da parte autora.”



    (e-doc. 41; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta ser inconstitucional o art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Diz ter sido contrariado o princípio da proibição do retrocesso. Sustenta que “o que a referida EC fez foi gravíssimo e totalmente inconstitucional, uma vez que suprimiu direitos previdenciários construídos ao longo de décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de evento inesperado, tendo em vista que restabeleceu a regulação sobre pensão por morte que havia na Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, Lei nº 3.807/60, e com regramento sobre renda mensal ainda mais gravoso do que aquele, mesmo depois dela ter sido revogada pela CF e pela Lei nº 8.213/91. ” Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Conforme transcrito acima, a demanda foi proposta nos seguintes termos:



    “Pretende a autora a revisão da RMI de seu benefício de pensão por morte, mediante aplicação da regra do inciso II do § 3º do art. 26 da EC 103/2019. 



    Alega, em síntese, que o instituidor, porquanto falecido em decorrência de infecção por covid-19 (evento 1, CERTOBT6) e por trabalhar de forma presencial, teria contraído a doença no trabalho, de maneira que estaria comprovado o nexo causal a autorizar o enquadramento, por equiparação, como doença do trabalho e, consequentemente, a revisão da RMI do pensionamento que, nesse cenário, deveria corresponder a 100% do período contributivo.” (e-doc. 41).



    4. Julgados improcedentes os pedidos, foi interposta apelação, com veiculação de alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    5. O Colegiado de origem assentou que o Juízo de 1º Grau concluiu pela improcedência do pedido, ante a inexistência de prova do quanto alegado em relação à causa de pedir — contaminação por Covid-19 em ambiente de trabalho. Ademais, não conheceu da apelação no ponto relativo à inconstitucionalidade da EC nº 103, de 2019, por inovação recursal (e-doc. 41, p. 3).



    6. Já quanto ao recurso extraordinário, sua razões estão em descompasso com os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, no caso, os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Com efeito, não há desenvolvimento de argumentação que intente afastar o reconhecimento da situação de inovação recursal. Caracteriza-se, assim a ausência de impugnação de relevante fundamento do acórdão recorrido, portanto, o decisum sustenta-se, por si só.



    7. Apresento julgados nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator